Tribunal: TJMT
Processo: 1016035-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Habeas Corpus n. 1016035-06.2021.8.11.0000
Impetrante: Gerson Levy Rabone Palma
Paciente: Alexandre Henrique Castro Mattos
Impetrada: Juíza da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
Vistos,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Alexandre Henrique Castro Mattos, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que impôs o uso de tornozeleira eletrônica ao paciente, bem como a entrega de botão de alerta à vítima Izabela Rubia Chaves Bolentini.
O impetrante relata que o paciente apenas compareceu no prédio da vítima para entregar o carrinho infantil e a mochila de sua filha, pois os avós paternos haviam os esquecido, porém, o paciente permaneceu apenas no hall do edifício em que a vítima reside, local em que ela não se encontrava, pois estava trabalhando.
Aduz que, motivada por fúria e vingança, Izabela reportou que o paciente descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas, com o objetivo de evitar que ele levasse a criança à festa de aniversário que ele preparara para a filha.
Diante do exposto, aduz que é flagrantemente ilegal a imposição do uso de tornozeleira eletrônica, razão pela qual pretende a imediata suspensão da medida cautelar.
Acostou documentos (Ids. 100748991 a 100759457).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Apesar de exaustivamente se saber que a via do habeas corpus não comporta ampla dilação probatória, no caso dos autos, existem circunstâncias que chamam a atenção e não podem passar despercebidas.
Constata-se dos autos que o paciente e a sua ex-companheira estão separados há algum tempo e existiria certo conflito entre eles, tanto que foram deferidas em 16.7.2021 medida protetivas de urgência em favor da suposta ofendida, dentre elas a proibição de que o paciente mantivesse contato ou se aproximasse dela e de seus familiares (Id. 100748994, pp. 2-7).
Entretanto, em 6.8.2021, a suposta ofendida, assistida pela Defensoria Pública, reportou que em 29.7.2021 o paciente violou as medidas protetivas impostas, pois compareceu ao edifício em que ela reside, e que tal fato estaria comprovado pelas filmagens acostadas aos autos de origem, nas quais seria possível verificar suposto comportamento agressivo do paciente com a sua mãe, nas dependências do condomínio.
Em contrapartida, consta nos autos documento assinado pela genitora do paciente, Niedja Nar de Vasconcelos Castro Mattos, reportando que “na data de 29.7.2021, fui até a casa da Sra. Izabela Bolentini acompanhada de meu filho, de meu marido, Dr. Geraldo, e de minha filha, para entregarmos minha neta, Gabriela, após uma consulta médica. Declaro para todos os fins, que o Sr. Alexandre Henrique Mattos nunca foi agressivo comigo e que, naquela especial ocasião, eu tinha intenção de subir no apartamento de Izabela Bolentini para conversar com a mãe dela, motivo este que fez com que o Sr. Alexandre Henrique Mattos me chamasse, apontando com as mãos, de forma não agressiva e absolutamente desprovido de sentimento de ira, ódio, rancor ou revolta, para que eu voltasse para o carro para irmos embora, sem que causássemos tumulto no local” (Id. 100759457, p. 1).
Diante de tal contexto, e não obstante os apontamentos da magistrada acoimada como autoridade coatora, concluo que os elementos de informação contidos nos autos indicam que o fato imputado ao paciente não é bastante para sinalizar que a vítima se encontra em situação de perigo, que justifique a imposição extrema do monitoramento eletrônico.
Ademais, o paciente foi ao prédio da vítima em momento em que ela não se encontrava, e a própria genitora do paciente, que a ofendida aponta como alvo do suposto comportamento agressivo de Alexandre, negou ter se sentido ameaçada ou ter percebido qualquer atitude de agressividade por parte de seu filho.
Nesse diapasão, o caso aparenta ser situação de extremo conflito, e me parece ser desproporcional manter o uso de tornozeleira eletrônica ao paciente, uma vez que o botão de alerta é suficiente para resguardar a segurança de Izabela.
Vale acrescentar que, por ora, deve prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência, até porque o paciente é primário e sem antecedentes criminais, o que torna ainda mais desproporcional a imposição da tornozeleira eletrônica, sem que antes sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas mais brandas e menos ofensivas à sua dignidade humana.
Ex positis, defiro a liminar vindicada, para revogar o monitoramento eletrônico imposto ao paciente.
Remeta-se ofício à impetrada para que promova as providências necessárias à retirada da tornozeleira eletrônica.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de setembro de 2021.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Relator em substituição legal